Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos proventos do executado, com fundamento na impenhorabilidade da verba remuneratória prevista no art. 833, IV, do CPC. A agravante sustenta a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, com base em precedentes do STJ, e requer a reforma da decisão para autorizar a penhora parcial da remuneração do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de 10% dos proventos recebidos pelo executado, para satisfação de dívida de natureza não alimentar, sem comprometer sua subsistência e a de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias quando observados os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.
4. A penhora de fração de proventos do devedor é medida excepcional, cabível quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis e demonstrada a compatibilidade da constrição com a manutenção da subsistência do executado.
5. No caso, foi constatado que o executado é aposentado e que não foram localizados outros bens suficientes à satisfação da dívida.
6. A ausência de colaboração do executado para o adimplemento da obrigação e a inexistência de prejuízo relevante à sua subsistência autorizam a mitigação da impenhorabilidade, com fixação de penhora de 10% dos proventos brutos, após descontos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial não é absoluta e pode ser mitigada quando a constrição parcial não comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. A penhora de percentual da remuneração é admissível diante da ausência de outros bens penhoráveis e da inércia do devedor em quitar a obrigação judicial.
3. A penhora de até 10% dos proventos mensais, respeitados os descontos compulsórios, é compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, desde que mantida a capacidade de subsistência do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 5o, 6o, 8o e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 1796770, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1792499, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1792359, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.